Tribunal: TJDFT
Processo: 0753317-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0753317-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VALDIVINO BISPO DA COSTA IMPETRANTE: JOÃO TIAGO PEREIRA CAIXETA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JOÃO TIAGO PEREIRA CAIXETA em favor de VALDIVINO BISPO DA COSTA, cujo propósito é o relaxamento da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. Narra haver sido o paciente preso no dia 11/12/2024, em virtude de mandado de prisão expedido no processo no 0705977-17.2024.8.07.0002. Aduz o impetrante não ter acesso à decisão da autoridade coatora que determinou a prisão do paciente, o que caracteriza cerceamento de defesa e segregação ilegal. Sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, diante da inexistência de decisão fundamentada nos autos. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, o relaxamento da prisão para que seja o paciente, de imediato, colocado em liberdade. Despacho de ID 67324135, pelo qual, realizada a análise dos autos, inclusive os de origem e, verificada a impossibilidade de acesso ao ato questionado, requisitei à autoridade coatora o envio de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Informações prestadas (ID 67391767), tendo o Juízo a quo colacionado cópia da decisão no ID 67433059. Petição do impetrante requerendo a análise imediata da liminar, sob o fundamento de que se discute no presente writ não os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, mas sim sua inexistência (ID 67431180). Diante da juntada da decisão nos autos, foi concedida vista ao impetrante pelo prazo de 5 dias para, querendo, completar suas razões (ID 67440291), tendo a defesa se mantido inerte (ID 68075431). É o relatório. Decido a liminar. Conforme relatado, verifica-se que o impetrante se limita a sustentar a inexistência da decisão de segregação cautelar em face do paciente, sendo inclusive posteriormente frisado pelo impetrante que a impetração tem como mote tal assertiva. Em outras palavras, sustenta que a prisão se deu de forma arbitrária, porquanto inexistente ordem judicial correspondente. No entanto, o exame dos autos revela que a prisão se deu após ordem expressa do juízo, devidamente fundamentada, nos seguintes termos: “Trata-se de inquérito policial no qual consta como investigado VALDIVINO BISPO DA COSTA, para quem o Ministério Público imputou a prática das infrações penais previstas no artigo 147, caput, artigo 147-A, § 1o, II, ambos do Código Penal, e artigo 24-A da Lei Maria da Penha, nos termos do art. 5o da Lei n.o 11.340/2006 (Denúncia de ID 220219608). Foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da ofendida no bojo do incidente autuado sob o n. 070209377.2024.8.07.0002. O agressor foi devidamente cientificado acerca das medidas (ID 195088866 daqueles autos). Posteriormente, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do agressor, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal, tendo em vista descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas (ID 220221698). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre destacar que a natureza cautelar da prisão preventiva lhe impõe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: probabilidade do direito e perigo da demora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e de indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, nos casos de violência doméstica, decorre diretamente do perigo gerado pelo estado de liberdade do ofensor. Conforme se extrai da Decisão de ID 194934702 dos autos n. 0702093-77.2024.8.07.0002, foram deferidas medidas protetivas de urgência em desfavor de VALDIVINO BISPO DA COSTA, as quais consistiam em: a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; c) Proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, quais sejam: 1) (casa do pai) Quadra 01 Sul Casa 16, Brazlândia; 2) (residência) Núcleo Rural Capaozinho II, Chacara 05, Santa Rita de Cassia; 3) (escola) CAIC - AE St. Tradicional, Brazlândia. Nada obstante ter sido cientificado das medidas no dia 29 de abril de 2024, conforme relatado pelo Ministério Público, o ofensor descumpriu a ordem judicial que lhe impôs medidas protetivas, haja vista ter entrado em contato com a vítima por meio de rede social, valendo-se de perfil falso, em 22 de outubro de 2024. Segundo consta da Certidão de ID 220219612, a vítima compareceu à sede do órgão ministerial e relatou que o réu enviou mensagem a uma amiga da vítima, alegando que "cobraria" o tempo que ficou preso em razão do descumprimento das medidas protetivas de urgência e que, se fosse preso novamente, seria por "um motivo maior". Além disso, consta do relatório de ID 218336489 que, poucos dias após ter sido solto (16 de outubro de 2024), após ter sido preso pelo descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da ofendida, o agressor, em 22 de outubro, voltou a enviar mensagens à vítima por meio de perfil falso o qual foi identificado como vinculado ao e-mail da mãe do agressor. Ou seja, a referida conta estava sendo por ele utilizada para a prática criminosa, conforme apurado após diligências da Polícia Civil do DF. Isto posto, verifica-se que o agressor, mesmo ciente das medidas protetivas impostas em seu desfavor, descumpriu-as em data posterior à intimação. Nesse viés, pelos elementos de informação trazidos aos autos, constata-se que o agressor descumpriu as medidas impostas, porquanto este estava obrigado a não manter contato com a ofendida. Como se vê, as atividades investigatórias promovidas revelam indícios de autoria e materialidade delitiva, revelando, ainda, o perigo da manutenção da liberdade do ofensor frente ao descumprimento das medidas menos gravosas. Neste sentido, tem-se que a necessidade da decretação da prisão preventiva está evidenciada pela necessidade de garantia da ordem pública, bem como a fim de evitar a reiteração de atos violentos contra a vítima, conforme precedente deste E. TJDFT: HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela suposta prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, pois demonstrada a gravidade concreta do crime, evidenciada, sobretudo, pelas circunstâncias em que o ato foi praticado, e para resguardar a integridade física da vítima. 2. A prisão cautelar possui natureza processual e previsão legal, de modo que, encontrando-se devidamente fundamentada a decisão constritiva, não há que se falar em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, tampouco aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade 3. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa da prisão quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos. 5. Ordem admitida e denegada". (Acórdão 1342846, 07095706520218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Mas não é só, a prisão também é reforçada pela circunstância de ser o agressor reincidente, já que ostenta condenação penal nos autos n. 0702094-62.2024.8.07.0002 e n. 5692682-26.2021.8.09.0049, estando em fase de cumprimento de pena (feito n. 7000100-53.2023.8.09.0113), o que evidencia a extremada periculosidade social e a proporcionalidade da constrição cautelar. Logo, a análise dos elementos juntados aos autos permite concluir que não há outra medida jurídica cabível a não ser o encarceramento provisório do agressor, já que este, mesmo depois de intimado, descumpriu as medidas protetivas que lhe foram impostas, as quais se tornaram insuficientes para resguardar as integridades da ofendida. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. PACIENTE DENUNCIADO POR INCURSÃO NOS ARTS. 147, CAPUT, E 150, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (DUAS VEZES), 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS E 24-A DA LEI 11.340/06 (DUAS VEZES). ORDEM DENEGADA. A custódia preventiva se justifica na garantia da ordem pública, uma vez que o paciente, mesmo ciente da ordem proibitiva de aproximação da ofendida, descumpriu-a e voltou a ameaçá-la. O artigo 313, III, do CPP, admite a decretação da prisão preventiva, se o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Nesse quadro, deve prevalecer a constrição do paciente. Constrição fundada nos arts. 312 e 313, III, do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal e artigo 22 da Lei 11.340/2006. Ordem denegada". (Acórdão 1290826, 07431927220208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no PJe: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Comentando sobre o tema, o Professor Renato Brasileiro de Lima aduz que: “de nada adianta a imposição de determinada medida cautelar se a ela não se emprestar força coercitiva. É nesse sentido que se destaca a importância dos arts. 282, § 4o, e 312, parágrafo único, ambos do CPP, com a redação determinada pela Lei n. 12.403/11. Verificando o descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas da prisão, o que demonstra que o acusado não soube fazer por merecer o benefício da medida menos gravosa, é possível que o juiz determine a substituição da medida, a imposição de outra em cumulação, ou, em última hipótese, a própria prisão preventiva. O magistrado não está obrigado a seguir a ordem indicada no art. 282, §4o, do CPP. Na verdade, incumbe a ele analisar qual das medidas é mais adequada para a situação concreta”. (Código de Processo Penal Comentado, 2016, Ed. Juspodivm, p. 766). Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de VALDIVINO BISPO DA COSTA, filho de DIVAN TOLEDO DA COSTA e SILIO BISPO DA COSTA, nascido em 25/12/1996, inscrito no CPF sob o n. 057.669.991-86, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal, bem como do artigo 20 da Lei n. 11.340/2006, por entender insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão. Expeça-se o competente mandado de prisão, com prazo de validade para cumprimento de 8 (oito) anos (artigo 109, V, do Código Penal), nos termos do artigo 74, § 1o, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. A presente decisão e os mandados/certidões a ela relacionados deverão ser marcados como SIGILOSOS. Após o cumprimento do mandado de prisão, levante-se o sigilo dos documentos referentes à prisão. Efetuada a prisão, intime-se a vítima, nos termos do art. 21 da Lei Maria da Penha. Após a expedição das diligências, intime-se o Ministério Público. Por fim, venham conclusos para decisão de recebimento de denúncia”. Logo, evidencia-se a ausência de interesse jurídico de agir, porquanto o vício apontado pelo impetrante não existe. Ante o exposto, INADMITO o writ e determino o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator